Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-89.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de revogação unilateral da autorização de débito automático em conta corrente, prevista em contrato de mútuo bancário.
A parte embargante alega omissão quanto à análise dos arts. 113 e 421, parágrafo único, do Código Civil, e do art. 9o, parágrafo único, da Resolução BACEN no 4.790/2020, sustentando afronta aos princípios da boa-fé contratual, intervenção mínima e pacta sunt servanda. Postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com reconhecimento da legitimidade dos descontos realizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o acórdão foi omisso ao não enfrentar dispositivos legais e princípios contratuais invocados, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, não havendo omissão quanto aos dispositivos legais invocados.
A pretensão da parte embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite por meio de embargos de declaração.
A modificação do julgado deve ser buscada por meio de recurso próprio, não sendo cabível nos estreitos limites dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento:
"1. A ausência de omissão no acórdão afasta a possibilidade de modificação do julgado por meio de embargos de declaração. 2. A rediscussão do mérito da decisão deve ser realizada por meio de recurso próprio, não sendo cabível nos embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: art. 1.022 Código Civil: arts. 113, 187, 421, parágrafo único Código de Defesa do Consumidor: arts. 4o, III; 51, IV Resolução BACEN no 4.790/2020: arts. 6o e 9o, parágrafo único Tema Repetitivo 1085 do STJ
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 15/05/2024, DJe 29/05/2024